Tribunal: TJES
Processo: 5000748-87.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a repetição do indébito e fixou indenização por danos morais, sob a alegação de omissão quanto à necessidade de compensação dos valores efetivamente creditados na conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso ao não determinar expressamente a compensação entre os valores a serem repetidos pelo banco e o montante que foi comprovadamente disponibilizado à conta da autora, à luz do dever de restituição das partes ao estado anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe a restituição das partes ao estado em que se achavam antes da contratação, conforme determina a legislação civil.

O direito à repetição do indébito dos descontos efetuados no benefício previdenciário pressupõe o abatimento do crédito (saque/empréstimo) que a consumidora admitiu ter recebido.

A autorização para o abatimento dos valores creditados garante o equilíbrio financeiro no retorno ao
status quo ante
, devendo o saldo final ser apurado em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-87.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILMA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
objetivando a correção de vício no v. Acórdão por meio do qual esta Egrégia 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a repetição do indébito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese,
omissão

no julgado diante da ausência de expressa manifestação sobre a necessária compensação dos valores efetivamente creditados na conta da recorrida, o que ensejaria enriquecimento ilícito da parte autora ao receber a restituição das parcelas sem a devida contrapartida do capital recebido.

Após detido exame dos autos, entendo que, embora a questão possa ser objeto de apreciação em sede de cumprimento de sentença, a pretensão do embargante merece acolhida, a fim de evitar eventuais contratempos.

Verifica-se que o Acórdão embargado, ao reconhecer o vício de consentimento e a falha no dever de informação na contratação, declarou a nulidade do negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao estado anterior.

Todavia, ao comandar a repetição do indébito dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, o julgado de fato deixou de determinar expressamente a compensação do valor que a consumidora admitiu ter recebido a título de crédito (saque/empréstimo).

Desse modo, nos termos do art. 182 do Código Civil c/c art. 884 do Código Civil, impõe-se a referida compensação, garantindo a integridade lógica da decisão que anulou o contrato e determinou o retorno das partes ao
status quo ante.

Do exposto, conheço dos presentes embargos declaratórios e os ACOLHO para, integrando o acórdão embargado, autorizar a
compensação/abatimento
dos valores efetivamente creditados na conta da autora com o montante total a ser repetido pelo Banco BMG S.A., a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)